Tribunal: STF
Processo: RHC 58962
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-05
Data de publicação: 1981-06-05

Ementa:
PRISÃO EM FLAGRANTE. DENUNCIA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL.
A FALTA DE AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO EM RELAÇÃO AO CRIME DE
FALSIFICAÇÃO DE CHEQUE NÃO APRESENTA RELEVO, PORQUE: A) ESSE EXAME
PODERA SER PRODUZIDO NA INSTRUÇÃO JUDICIÁRIA, QUE AINDA NÃO SE
INICIOU; B) ALÉM DOS CRIMES DE ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO, O
PACIENTE ESTA DENUNCIADO, TAMBÉM, COMO INCURSO NO ART. 155 DO CÓDIGO
PENAL, INFRAÇÃO ESTA A QUE NÃO SE APLICA, DE REGRA, A EXIGÊNCIA DO
ART. 158 DO C.P.P.
A POSSIBILIDADE DE CONCURSO ENTRE ESSES TRES CRIMES, AVENTADA NA
DENUNCIA, SERÁ RESOLVIDA NA SENTENÇA FINAL, SEM QUE ESSA
CLASSIFICAÇÃO IMPORTE COAÇÃO REPARAVEL EM HABEAS CORPUS.
EXCESSO DE PRAZO INEXISTENTE, VISTO QUE O PACIENTE, PRESO EM
FLAGRANTE NO DIA 10 DE DEZEMBRO A 15 DE JANEIRO, DATA DAS
INFORMAÇÕES, JA FORA INTERROGADO, E OS AUTOS AGUARDAVAM EM CARTORIO
O DECURSO DO PRAZO PARA DEFESA PREVIA.
BONS ANTECEDENTES E PRIMARIEDADE DO PACIENTE NÃO COMPROVADOS, BEM
ASSIM FALTA DE NOTICIA DE QUE O RELAXAMENTO DA PRISÃO TENHA SIDO
REQUERIDO AO JUIZ "A QUO".
RECURSO DESPROVIDO.